Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016372-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): VALDENITE BATISTA FERREIRA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 68566993, a interposição do Recurso Especial sem o devido recolhimento das custas judiciais em virtude do pedido de Justiça Gratuita. Ademais, embora a Recorrente seja representada pela Defensoria Pública, não consta dos autos o deferimento de benesse.
Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “(...)o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei" (AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018).(...)”(AgRg no AREsp 1449791/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
Diante disso, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a concessão da assistência judiciária nos autos originários ou demonstrar, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio ou de seus familiares, sob pena de deserção.
Anoto que a comprovação da hipossuficiência financeira deve vir acompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar à parte o acesso à justiça.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, intimem-se os Recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII